Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706690-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO ALVES FERREIRA, ORDENATO CANDIDO BORBA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Com relação a certidão de id 29612443 a Secretaria deve aguardar o decurso do prazo consignado na decisão de id 28376340 para promover as diligências pertinentes para a devolução da certidão de crédito pelo credor ORDENATO CANDIDO BORBA. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac